Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752187-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGRAVADO: SARAH JULIA VASCONCELOS DE FREITAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Destaca-se que o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê exclusivamente a interposição do recurso em face de decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de revogação, não havendo previsão legal de impugnação em face da concessão da gratuidade. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 11:06:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador